Tribunal: TCU
Processo: 047.492/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar do Exército Brasileiro em desfavor de Therezinha Ribeiro Parreira (falecida), em razão de ter recebido cumulativamente - no período de 30/4/2004 a 29/2/2012, amparada por decisão judicial não transitada em julgado, revertida posteriormente - pensão especial de ex-combatente, instituída por seu marido, José Parreira, desde 20/12/1952, com pensão previdenciária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, diante do recebimento cumulativo de pensão especial de ex-combatente com pensão previdenciária, amparada por decisão judicial não transitada em julgado, revertida posteriormente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. arquivar o presente processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação: 9.2.1. aos responsáveis e ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, para conhecimento; 9.2.2. à Advocacia-Geral da União (AGU), para que avalie as providências a adotar com fins à cobrança dos valores pagos em caráter não definitivo, por força de decisão judicial posteriormente reformada.